Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO CORRETAGEM. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SIMULAÇÃO. INDÍCIOS. VENDAS SUCESSIVAS. MESMA DATA. ENTRE SÓCIOS. CONLUIO. DEMONSTRADO. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 725 do Código Civil, “A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
2. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponder à manifestação declarada no contrato nos termos do artigo 167 do Código Civil.
3. No caso em análise, resta demonstrado a simulação nos negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, sendo devido o recebimento de comissão de corretagem ao autor pelo serviço prestado conforme firmado em contrato de autorização de venda.
4. Recurso conhecido e não provido.